Tribunal: TJDFT
Processo: 0717017-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. GRUPO ECONÔMICO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica do executado.
2. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios, nos termos do artigo 50 do Código Civil.
3. Consoante a inteligência do § 4o do artigo 134 do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado observar a presença de elementos mínimos que indiquem a ocorrência dos pressupostos específicos necessários à desconsideração da personalidade jurídica (artigo 50 Código Civil) para a instauração do respectivo procedimento incidental.
4. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito exequendo, não permite, por si só, a aplicação do instituto, se não preenchidos os requisitos legais.
5. Revela-se inviável a desconsideração da personalidade jurídica motivada pela mera existência de grupo econômico, sem a devida comprovação dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil.
6. Precedente jurisprudencial: “(...) “(...) 1. O Código Civil, em seu artigo 50, adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária). 2. Revela-se inviável a desconsideração da personalidade jurídica motivada pela mera existência de grupo econômico, em período de tempo já esgotado, sem a devida comprovação dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. 3. Conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (07074761820198070000, Relatora: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 7/10/2019).
7. Recurso improvido.